Tribunal: TJDFT
Processo: 0742045-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA LASTREADA NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INVIÁVEL PELA ESTREITA VIA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. A ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito.
3. Não é abusiva e ilegal a decisão que recebe denúncia lastreada no depoimento da vítima, quando ocorrido os fatos delitivos em situação de violência doméstica. Na fase instrutória da respectiva ação penal, poderá ser feito o cotejo probatório visando a perquirição aprofundada da materialidade e da autoria.
4. Incabível o habeas corpus quando necessária a análise do acervo probatório, antes mesmo de instaurada a instrução criminal.
5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.